Tribunal: TJBA
Processo: 0507512-23.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507512-23.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA PAIM DO AMARAL

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com pedido de obrigação de fazer consistente na cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, após a rescisão contratual por inadimplência da autora.

3.

Apelação interposta pela autora, pleiteando a reforma da sentença apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, alegando que a negativa inicial de cobertura caracterizou falha na prestação do serviço.

4.

Ausência de contrarrazões por parte da apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer atinge também o pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura ocorrida anteriormente à rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 485, inciso VI, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de interesse processual.
7. A pretensão indenizatória da autora estava diretamente vinculada à negativa de cobertura do plano de saúde, cuja relevância se esvaziou com a rescisão contratual superveniente provocada por inadimplemento da própria autora, seis meses após o ajuizamento da ação.
8. O vínculo contratual, elemento essencial da relação de consumo, deixou de existir, tornando inútil a tutela jurisdicional pleiteada.
9. A rescisão contratual por culpa exclusiva da autora rompe o nexo causal entre o fato gerador (negativa de cobertura) e o alegado dano moral, inviabilizando o exame de mérito do pedido indenizatório.
10. A tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, quanto à obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não afasta a perda do interesse processual em ações em que o contrato foi extinto supervenientemente.
11. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe relação contratual válida e em vigor, inexistente no caso concreto.
12. A sentença deve ser mantida, porquanto correta ao reconhecer a inutilidade superveniente da prestação jurisdicional.
13. Majoração dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
A perda superveniente do objeto da obrigação de fazer por rescisão contratual imputável à parte autora afasta o interesse processual inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura ocorrida durante a vigência do contrato, tornando legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§2º, 8º e 11; art. 98, §3º; art. 485, VI.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.069 – Cirurgias plásticas pós-bariátricas.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0507512-23.2017.8.05.0080
da
Comarca de Feira de Santana (BA), apelante LUANA PAIM DO AMARAL e apelado
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .